Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAIZ DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1.033 - repercussão geral -, é indevida a aplicação isolada da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas com tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, determinado por decisão judicial, ante a inexistência de contrato ou convênio do estabelecimento particular com o Poder Público, devendo ser apurados os valores conforme os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1428412, 07561313620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que o condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora a partir de sua admissão no Hospital Santa Helena. Ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal foi negado provimento, mantendo-se os termos da condenação, isto é, determinando-se que os custos do tratamento médico a serem suportados pelo DF não sejam calculados com base na tabela do SUS. 2. O DF apresentou recurso extraordinário (ID n. 28950528). Julgado o recurso extraordinário com repercussão geral e fixada a tese pelo STF, os recursos extraordinários sobrestados devem retornar ao órgão de origem para eventual rejulgamento da causa na forma do art. 1.040, II, do CPC. 3. Foi realizado o rejulgamento da causa para adequá-la ao decido pelo STF no tema n.1033, dando-se parcial provimento ao recurso para determinar que os valores a serem custeados pelo Distrito Federal pelo tratamento da autora sejam apurados conforme os critérios para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Por outro lado, manteve-se o acórdão quanto à forma de pagamento ao hospital, afastando-se o pagamento via precatório. 4. Inconformado, o Distrito Federal apresenta agora embargos de declaração arguindo que o acórdão que rejulgou a causa foi omisso quanto à necessidade de se observar que o pagamento dos valores devidos ao hospital deve ocorrer via precatório. O DF alegou que o acórdão não se atentou para os comandos normativos dos arts. 100, § 5o e art. 167, I, da Constituição Federal. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. No recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, o STF se ateve apenas aos parâmetros dos valores a serem pagos pelo DF ao hospital da rede privada. Dessa forma, o rejulgamento da causa não englobou outras questões que não foram apreciadas pelo Supremo e já decida pela Turma recursal. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Por outro lado, ainda assim não fosse, ressalta-se que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que em tais caso o pagamento não se dá via precatório: "RECURSOS DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. REJULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMPLICIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). 2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 3. As despesas geradas com o tratamento do paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos de UTI da rede pública de saúde. 4. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 666094/DF, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 5. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR). 6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório. 7. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os limites graduais definidos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, oscilando entre o mínimo de 1% (um por cento), no caso da condenação ou do proveito econômico obtido superar 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, sem prejuízo das faixas intermediárias previstas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo. 9. Recurso dos autores não provido. Recurso do Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1416382, 07080831120188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1631964, 07561313620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital alega violação aos arts. 100 e 167, ambos da CF/88. Contudo, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente